Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-74.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000973-74.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FELIX EDUARDO DUTRA FARIA FIGUEIREDO - CPF: 034.767.931-50 (APELADO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­
­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000973-74.2022.8.11.0004.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
FELIX EDUARDO DUTRA FARIA FIGUEIREDO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAMENTO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo excessivo, determinou a retificação das faturas com base em média de consumo, e reconheceu o dever de indenizar danos morais por interrupção indevida do fornecimento de energia em imóvel rural do autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária demonstrou a regularidade dos valores cobrados nas faturas contestadas; e (ii) saber se a interrupção do serviço, mediante ingresso forçado na propriedade rural, autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, em atenção à hipossuficiência técnica do consumidor, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4. A concessionária não apresentou elementos técnicos mínimos para justificar os aumentos abruptos e expressivos nas faturas, tampouco comprovou a adequação do procedimento de faturamento pela média, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, mediante ingresso forçado na propriedade e corte de cabos, caracteriza abuso de direito, com violação à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana.

6. O corte de energia, serviço essencial, configura
ofensa in re ipsa
e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo material.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica tem o dever de comprovar tecnicamente a regularidade do consumo faturado, sob pena de nulidade da cobrança e retificação por média histórica. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, com ingresso forçado na propriedade do consumidor, caracteriza abuso de direito e enseja indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000973-74.2022.8.11.0004.

APELANTE:
ENERGISA S/A.

APELADO:
FELIX EDUARDO DUTRA FARIA FIGUEIREDO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra
sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de consumo real e indenização por danos morais
, ajuizada por
FELIX EDUARDO DUTRA FARIA FIGUEIREDO
, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Na origem, o autor alegou ter recebido faturas de energia elétrica com valores excessivos, sem correspondência com o real consumo da unidade consumidora, situada em zona rural.

Afirmou, ainda, que a requerida não realizou inspeção técnica adequada e promoveu o corte de energia de forma arbitrária, mediante arrombamento do imóvel, circunstância que, segundo sustentou, enseja reparação por dano moral.

O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para: declarar
abusivas as faturas referentes aos meses de abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2021
, determinando sua
retificação com base na média dos seis meses posteriores ao consumo atípico
, além de condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, acrescidos de correção monetária e juros.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida/apelante sustenta, em síntese a
regularidade da cobrança
, amparada na Resolução ANEEL no 1.000/2021, diante da ausência de leitura
in loco
pelo consumidor, autorizando o faturamento pela média e a inexistência de ato ilícito, não se podendo presumir o dano moral diante da ausência de comprovação do efetivo sofrimento.

Subsidiariamente, requer a
redução do
quantum
indenizatório
, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela
manutenção integral da sentença
, ao argumento de que restaram comprovadas: i) a
abusividade dos valores cobrados
nas faturas; ii) a
falha na prestação do serviço
; e iii) o
corte indevido de energia elétrica
, durante o curso do processo judicial, mediante ingresso forçado na propriedade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra
sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão de consumo real e indenização por danos morais
, ajuizada por
FELIX EDUARDO DUTRA FARIA FIGUEIREDO
, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica de consumo, regida pelos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em razão da evidente vulnerabilidade do consumidor frente à concessionária de serviço público essencial.

Com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, o juízo
a quo
deferiu corretamente a
inversão do ônus da prova
, o que se revela adequado ante a complexidade técnica da matéria e a hipossuficiência da parte autora em produzir prova negativa da regularidade dos lançamentos de consumo, ônus que recai, por evidente, sobre a concessionária.

Conforme se extrai da instrução probatória, o autor contestou valores cobrados nas faturas dos meses de abril, julho, outubro, novembro e dezembro de 2021, os quais destoam significativamente do padrão de consumo habitual de sua unidade, localizada em zona rural.

Verificou-se, com base nos documentos acostados e no histórico de consumo da unidade, que
houve aumento abrupto e injustificado dos valores faturados
, sem que a concessionária tenha apresentado
laudo técnico ou relatório pericial
capaz de atestar a regularidade da medição ou justificar o acréscimo tarifário.

Ainda que se invoque a possibilidade de faturamento pela média nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, tal procedimento exige
transparência, documentação técnica e coerência com o histórico de consumo
, o que, no caso concreto, não se verificou.

Ao contrário, os lançamentos impugnados superaram em muito os valores usuais, inclusive em períodos imediatamente anteriores e posteriores.

Nessa linha,
correta a sentença ao determinar a retificação das faturas impugnadas com base na média dos seis meses subsequentes
, solução que se mostra adequada, proporcional e amparada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

No tocante aos danos morais, igualmente merece confirmação a sentença.

Comprovou-se nos autos que, durante o curso da demanda, houve
interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, mediante ingresso forçado na propriedade rural do autor
, com
arrombamento de porteiras e corte de cabos
, em contexto que denota
flagrante abuso de direito e violação à boa-fé objetiva
.

A jurisprudência consolidada reconhece que a
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura violação aos direitos da personalidade
, sendo apta a ensejar a reparação por danos morais, independentemente da demonstração de prejuízo material concreto, haja vista o
caráter in re ipsa da ofensa.

Ressalta-se que o serviço de energia elétrica ostenta natureza essencial, nos termos do art. 22 do CDC, e sua supressão arbitrária compromete o mínimo existencial, atingindo frontalmente a dignidade da pessoa humana, princípio que fundamenta a ordem constitucional.

Assim, presente a tríade da responsabilidade civil objetiva – ato ilícito, dano e nexo causal –, impõe-se a
manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, fixada na quantia de R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável, proporcional e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses análogas.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026